Tribunal: TJPA
Processo: 0015258-34.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015258-34.2015.8.14.0301
APELANTE: LUIZ QUINTINO DA SILVA NETO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.
º
0015258-34.2015.8.14.0301

COMARCA:
BELÉM

JUÍZO DE ORIGEM:
12ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE:
LUIZ QUINTINO DA SILVA NETO

ADVOGADO:
ROBERTO CÉSAR GOUVEIA MAJCHSZAR – OAB/PR 53.400

APELADA:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADA:
ANA KARENINA MORAES – OAB/PA 16.379

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:

DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA ATESTAR GRAU DA INVALIDEZ. IMPRESCINDIBILIDADE DE ATESTADO DE EXISTÊNCIA E PROPORÇÃO DA INVALIDEZ DO LESIONADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1) Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo.

2) Produção de prova pericial para a constatação do grau da lesão sofrida pelo recorrente.

3) Sentença anulada, para determinar a remessa dos autos ao Juízo
a quo
, a fim de que se dê o regular prosseguimento ao feito. Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
LUIZ QUINTINO DA SILVA NETO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT, ajuizada em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, indeferiu a petição inicial, com fundamento no art.330, §1º, I, do CPC e extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Em sua exordial, narra o autor que sofreu acidente de trânsito em 28/03/2013, resultando lesões. Conforme se vê dos documentos acostados aos autos, ele teria sofrido amputação traumática parcial do 4º quirodáctilo esquerdo e fratura exposta do 3º metatarso esquerdo. Diante disso, requereu administrativamente a indenização do seguro DPVAT, recebendo apenas R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), razão pela qual ajuizou a demanda, a fim de cobrar o valor excedente que alega fazer
jus
(ID2411909 – fls.2-7).

Subsidiando o pleito, juntou documentos (ID 2411909 – fls.8-18).

Em sede de contestação a requerida/apelada pleiteia a extinção do feito sem julgamento do mérito ante as preliminares de inépcia da inicial decorrente da ausência de documento essencial à propositura da ação, e por suposta ausência de interesse de agir, face à realização de pagamento na esfera administrativa (ID2411913 – fls.35-46).

O juízo
a quo
prolatou sentença, indeferindo a petição inicial, tendo em vista que a parte autora não conseguiu especificar qual seria a debilidade permanente sofrida, bem como não juntou aos autos o laudo do IML, conforme exigência legal. Ao final, extinguiu a ação sem resolução do mérito, por inépcia da inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC c/c art.330, §1º, I, do CPC (ID 2411966 – fls.72-73).

Inconformado, o autor interpôs Recurso de Apelação, arguindo a
nulidade da sentença por decisão surpresa, o que teria gerado cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, pois havendo dúvidas quanto a lesão do autor, poder-se-ia ter realizado uma perícia médica.

Aduz ainda, que inexiste inépcia da inicial, pois preenche todos os requisitos legais para a propositura da demanda. Em razão disso, postula pela reforma da sentença, para que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que tenha seu devido processamento
(ID 2411967 – fls.74-85).

Devidamente intimada, a parte ré apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção
in totum
da sentença combatida (ID 2411969 – fl.93-103).

O recurso foi recebido em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, nos termos do art.1.012,
caput
, do CPC (ID 2621531).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e a parte é beneficiária da justiça gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

LUIZ QUINTINO DA SILVA NETO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT, ajuizada em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, indeferiu a petição inicial, com fundamento no art.330, §1º, I, do CPC e extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca do reconhecimento de inépcia da inicial pelo juízo
a quo
, tendo em vista que o autor não informou objetivamente o valor que deveria ter recebido, qual a diferença que lhe resta e qual a espécie de lesão decorrente do acidente.

Em razões recursais, o autor se insurge com fundamento em nulidade da sentença por decisão surpresa, cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal. Argumenta a inexistência de inépcia da inicial, postulando pela reforma da sentença, para retorno dos autos ao juízo, a fim de se dar o devido prosseguimento ao feito.

Pois bem. O autor/apelante alega ter sofrido acidente automobilístico em 28/03/2013, que resultou em lesões com debilidade permanente. O juízo
a quo
ao sentenciar, indeferiu a petição inicial, em razão da ausência de laudo do IML e provas da espécie e grau da lesão sofrida.

No entanto, a jurisprudência pátria assegura que, se as provas colacionadas aos autos, não são suficientes ao correto julgamento, faz-se necessária a produção de novas provas ao deslinde adequado do feito, e não o indeferimento da petição inicial.

Acerca da imprescindibilidade de laudo pericial para aferição do efetivo grau de invalidez do segurado, para o pagamento do seguro obrigatório DPVAT, colaciono o seguinte julgado, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA - QUANTIFICAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA CASSADA. Tratando-se de ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório DPVAT, por invalidez permanente, é necessária a apuração do grau de incapacidade da vítima. Se as provas colacionadas aos autos não são suficientes ao correto julgamento da lide, necessário o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção das provas necessárias ao adequado deslinde do feito
.

(AC, 10499140014923001, Relator Desembargador Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, Julgado em 25/06/2015)

Compulsando os autos, verifico que os laudos periciais apresentados (ID 2411909 – fls.16-17) são insuficientes para atestar a extensão da lesão sofrida pelo requerente/apelante, tendo em vista que não realiza a aferição do grau de incapacidade do lesionado, sendo necessária complementação do laudo pericial, logo, a forma mais adequada de constatar tal debilidade para a resolução da lide.

Além do que, caso houvesse qualquer dúvida sobre a extensão da lesão, o próprio magistrado poderia ter baixado o feito em diligência e determinado as provas necessárias à instrução.

O livre convencimento motivado deve ser fundamentado em provas, como exemplo a pericial, para que venha corroborar com seu entendimento. O magistrado tem o poder de determinar a realização de provas de ofício, para garantir a demonstração da verdade, havendo previsão no art.130 do antigo CPC, devidamente ratificada pelo art.370 do novo diploma legal.

No presente caso, a realização da prova pericial é de vital importância para a demonstração dos fatos narrados na inicial, devendo o juízo de origem providenciar as diligências cabíveis para o regular andamento processual e confirmação da extensão da invalidez com a anotação expressa do grau devido da lesão.

O entendimento desta Relatora também vem sendo adotado por outros Tribunais, conforme transcrições abaixo:

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PERÍCIA MÉDICA - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. I - O juiz pode, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização de prova pericial. II - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. III - Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJ/CE 0170584-36.2015.8.06.0001 Relator Desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, 7ª Câmara Cível, Julgado em 16/02/2016)

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PERÍCIA MÉDICA - NECESSIDADE – ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA. 1. O juiz pode, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização de prova pericial. 2. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. (STJ - SÚMULA Nº 474) 3. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

(TJ/CE 0207744-66.2013.8.06.0001 Relator Desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, 7ª Câmara Cível, Julgado em 21/07/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO- SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - INVALIDEZ PERMANENTE - PERÍCIA MÉDICA - NECESSIDADE. - O STJ, em julgamento de casos envolvendo o pagamento da invalidez parcial incompleta, sumulou entendimento de que: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". (Súmula 474)- Imprescindível a realização de perícia médica para se apurar o grau de invalidez da vítima de acidente de trânsito, pois é esta prova que permite o cálculo do valor da indenização complementar referente ao seguro obrigatório.

(TJ/MG 10024142660406001, Relator Desembargador Tiago Pinto, 15ª Câmara Cível, Julgado em 03/03/2016)

Com base no plexo de fundamentos acima narrados, resta nítida a necessidade de que a sentença seja anulada e consequentemente seja devolvido os autos ao juízo de primeiro grau para continuidade do processamento, bem como para adoção das medidas necessárias e cabíveis, como a designação de complementação de perícia no IML, para atestar o grau da lesão alegada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença combatida, determinando a remessa dos autos ao Juízo
a quo,
para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021